Tribunal: STF
Processo: ARE 1569825
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Acúmulo de benefícios previdenciários. Redutor. Ausência de prequestionamento. Acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência desta Corte. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado com o objetivo de afastar a aplicação do redutor previsto no art. 24, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    2. Na sentença de primeiro grau julgou-se improcedente o pedido formulado na exordial, decisão que foi mantida por acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul.



    3. A recorrente sustenta a possibilidade de acumulação de duas aposentadorias de professora por diferentes regimes próprios de previdência social (municipal e estadual) e uma pensão por morte pelo regime geral, argumentando a inaplicabilidade do redutor do art. 24, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, à aposentadoria estadual concedida após a referida emenda. Requer o restabelecimento do valor integral da referida aposentadoria e a devolução dos valores descontados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão nestes autos é saber se o redutor previsto no art. 24, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, é aplicável a benefício concedido após sua vigência, em caso de acumulação de aposentadorias de cargos acumuláveis de diferentes regimes de previdência.



    III. Razões de decidir



    5. Os arts. 1º, inc. III, 7º, inc. IV, e 37, inc. XVI, al. "a", da Constituição Federal não foram prequestionados no acórdão recorrido, ante a ausência de oposição de embargos de declaração pela recorrente para suscitar as matérias, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. No acórdão recorrido, ao manter a sentença, adotou-se entendimento consonante com a jurisprudência desta Corte, segundo o qual a acumulação de benefícios de previdência após a vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, deve observar o redutor estabelecido no art. 24, § 2º, da mesma emenda, independentemente de os regimes de previdência serem distintos.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: EC nº 103, de 2019, art. 24, §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, art. 85, § 11; os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022; ARE nº 1.475.653-ED/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024; RE nº 1.510.285-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado em desfavor de decisão na qual inadmitido o recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 24, § 2º, DA EC Nº 103/2019. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. PERCEPÇÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO ASSEGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente indica como violados os arts. 1º, inc. III, 7º, inc. IV, e 37, inc. XVI, al. “a”, da Constituição da República (CRFB), bem como o art. 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sustenta ser possível a acumulação de duas aposentadorias de professora por diferentes regimes próprios de previdência social (municipal e estadual) e uma pensão por morte pelo regime geral de valor igual a um salário mínimo, sendo indevida a aplicação do redutor estabelecido no § 2º do citado art. 24 da EC nº 103, de 2019, no tocante à aposentadoria recebida pelo RPPS estadual, concedida após a referida emenda constitucional.



    2.1. Alega, ainda, não se enquadrar nas vedações estabelecidas na Instrução Normativa IPE-PREV-RS Nº 05, de 2020. Ao final, requer seja reconhecida “a inaplicabilidade do redutor do art. 24 da EC 103/2019 ao caso concreto, determinando o restabelecimento do valor integral da aposentadoria estadual e a devolução dos valores equivocamente descontados, com a devida correção monetária e acréscimo de juros legais e moratórios, incidentes desde o início dos descontos até a data do efetivo pagamento” (e-doc. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De início, observo que os arts. 1º, inc. III, 7º, inc. IV, e 37, inc. XVI, al. “a”, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido, ausente a oposição de embargos de declaração por parte da recorrente com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



     



    4. Sobeja, portanto, apenas a análise da suscitada ofensa ao art. 24 da EC nº 103, de 2019, cujo teor é o seguinte:



    “Art. 24. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro, no âmbito do mesmo regime de previdência social, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes do exercício de cargos acumuláveis na forma do art. 37 da Constituição Federal.



    § 1º Será admitida, nos termos do § 2º, a acumulação de: 



    I - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime de previdência social ou com pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; 



    II - pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro de um regime de previdência social com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social ou com proventos de inatividade decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal; ou 



    III - pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal com aposentadoria concedida no âmbito do Regime Geral de Previdência Social ou de regime próprio de previdência social. 



    § 2º Nas hipóteses das acumulações previstas no § 1º, é assegurada a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas: 



    I - 60% (sessenta por cento) do valor que exceder 1 (um) salário-mínimo, até o limite de 2 (dois) salários-mínimos; 



    II - 40% (quarenta por cento) do valor que exceder 2 (dois) salários-mínimos, até o limite de 3 (três) salários-mínimos; 



    III - 20% (vinte por cento) do valor que exceder 3 (três) salários-mínimos, até o limite de 4 (quatro) salários-mínimos; e 



    IV - 10% (dez por cento) do valor que exceder 4 (quatro) salários-mínimos. 



    § 3º A aplicação do disposto no § 2º poderá ser revista a qualquer tempo, a pedido do interessado, em razão de alteração de algum dos benefícios. 



    § 4º As restrições previstas neste artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido adquirido antes da data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional. 



    § 5º As regras sobre acumulação previstas neste artigo e na legislação vigente na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão ser alteradas na forma do § 6º do art. 40 e do § 15 do art. 201 da Constituição Federal.” (grifos nossos).



    5. O Colegiado de origem manteve a sentença pelos próprios fundamentos, os quais transcrevo abaixo:



    “Trata-se de ação ajuizada por BENVINDA FRIGOTTO QUERUZ contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV, postulando, em síntese, a revisão do benefício de aposentadoria para que o Ente Público abstenha-se de aplicar o redutor de proventos previsto na EC n.º 103/2019, bem como restitua a contar de setembro de 2023 os valores descontados do seu benefício indevidamente. 



    Passo a enfrentar as preliminares. 



    (...)



    Decido. 



    Da análise dos autos, depreende-se que a parte autora percebe, além do benefício previdenciário de pensão por morte, outras duas aposentadorias, como professora municipal e especialista de educação estadual. 



    Em julho de 2023, o IPE-PREV passou a incidir sobre a aposentadoria estadual o redutor previsto no art. 24, § 2º, da EC n.º 103/2019, que, segundo a autora entende, é indevido, sendo este o objeto de discussão no presente feito. 



    Todavia, razão não lhe assiste. 



    Importa destacar que a Administração Pública é regida à luz dos princípios e vetores constitucionais descritos no caput do artigo 37 da Constituição Federal: 



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 



    O princípio da legalidade é a base de todos os princípios que instruem, limitam e vinculam as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme a lei. 



    E no presente caso, entendo que o requerido tão somente aplicou o disposto na EC n° 103/2019, a qual trouxe reformas ao sistema previdenciário, entre estas a possibilidade de acumulação de benefícios e algumas restrições quanto a tal. 



    Entretanto, diversamente do que ocorreria no prisma da legislação revogada, o pagamento das prestações previdenciárias não ocorre mais de forma integral, ao passo que o art. 24 passou a prever o pagamento integral apenas do valor da prestação mais vantajosa e uma redução escalonada do outro benefício acumulado a depender do seu respectivo valor.



    Nesse passo:



    (...)



    No ponto, e como defendido pelo Instituto-requerido, o fato gerador da cumulação (início da percepção de proventos de aposentadoria estadual) ocorreu após a vigência da Emenda Constitucional, ou seja, em julho de 2023, quando a parte já era beneficiária de pensão por morte. E diante do fato da aposentadoria ser concedida em valor inferior a do Município de Ijuí, houve a incidência do redutor na aposentadoria estadual. 



    Assim, entendo que a conclusão a que se chega é no sentido de que nas hipóteses do § 1º, quando o direito a, ao menos, um dos benefícios houver sido adquirido após a reforma de 2019, as regras de redução estabelecidas pelo § 2º deverão ser aplicadas a este, na medida em que sua implementação já se dera sob a vigência desta nova legislação previdenciária. 



    Sumariamente, tem a parte autora direito a integralidade da aposentadoria mais vantajosa e parte dos demais benefícios que ultrapassem o salário-mínimo, como é o caso da aposentadoria estadual. Registre-se que, assim como alegado pelo requerido, apenas uma das aposentadorias sofreu a redução, sendo que, quanto a primeira a ter sido concedida, o requerente ainda percebe os valores de forma integral. 



    Logo, a redução decorreu de aplicação direta e literal do dispositivo vigente (artigo 24, §1, II, da EC 103/2019), não havendo irregularidade a ser reconhecida. 



    Destarte, não tendo agido em erro a parte requerida em relação aos descontos proporcionais relativos à cumulação de benefícios, conforme disposto pelo artigo 24, §1, II, da EC 103/2019, resta prejudicado de análise o pedido acessório no tocante a restituição dos valores. 



    Ante o exposto, com lastro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido contido na presente ajuizada por BENVINDA FRIGOTTO QUERUZ e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV, nos termos da fundamentação.” (e-doc. 28; grifos nossos).



    6. Como se pode notar, no acórdão recorrido, ao manter a sentença, adotou-se entendimento consentâneo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a acumulação benefícios previdenciários, após a vigência da EC nº 103, de 2019, deve observar o redutor estabelecido no respectivo art. 24, § 2º, independentemente de serem diferentes os regimes previdenciários. Confira-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. EC 103/2019. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Do contexto fático delineado na origem, extrai-se que o autor recebe os seguintes benefícios (I) pensão por morte pelo RGPS desde 12/11/1999; (II) pensão por morte pelo RPPS-SE desde 10/1/2000; e (III) aposentadoria especial como professor, pelo regime próprio (RPPS-SE), desde 4/10/2000. 



    3. Postula, ainda, a aposentadoria do cargo de engenheiro civil, a qual exerce em órgão público estadual desde 1986, pelo regime próprio (RPPS-SE), acumulável com o benefício relativo à função de magistério. 



    4. O Tribunal de origem entendeu que, embora a EC 103/2019 tenha restringido a possibilidade de acumulação de benefícios previdenciários, ressalvou, no seu art. 24, § 4º, o ato jurídico perfeito. Por essa razão, os benefícios de pensão por morte – um deles regido pelo RGPS e o outro, pelo RPPS –, bem como a aposentadoria pelo RPPS obtida em 04/10/2000, não estão submetidos ao regramento instituído a partir da vigência da EC 103/2019, uma vez que tais situações configuram ato jurídico perfeito. 



    5. Quanto ao pedido de reconhecimento da aposentadoria no cargo de engenheiro, a sentença registrou que (fl. 5, Doc. 6): “o Autor ingressou no serviço público como engenheiro da ADEMA em 01/03/1986, portanto, em 10 de setembro de 2021, data de seu requerimento de aposentadoria (fl. 11), este se encontrava com 35,6 (trinta e cinco anos e seis meses de serviço público)” 



    6. Conclui-se, portanto, que em 12 de novembro de 2019, o autor contava com 33 anos de contribuição, tendo adquirido o direito à segunda aposentadoria somente após a EC 103/2019, razão pela qual devem ser aplicadas as regras previstas nos parágrafos 2º e 3º do seu art. 24, para o cálculo de todos os benefícios recebidos acumuladamente. 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.475.653-ED/SE, Rel. Min.  Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/03/2024, p. 25/03/2024; grifos nossos).  



    “Direito Constitucional e Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Pensão por morte e aposentadoria. Acúmulo. Instituidor da pensão falecido após a EC n. 103/2019. Redutor. Art. 24, § 2º. Incidência. Recurso desprovido. Verba honorária. Majoração cabível. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário, manteve ótica segundo a qual o acúmulo de pensão por morte, concedida após a promulgação da Emenda Constitucional n. 103/2019, com aposentadoria, ambas vinculadas a regimes previdenciários distintos, deve observar o redutor previsto no § 2º do art. 24 dessa alteração constitucional. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão consiste em saber se, na acumulação de aposentadoria e pensão por morte, concedidas por diferentes regimes de previdência, cujo instituidor tenha falecido após a promulgação da EC n. 103/2019, deve incidir, ou não, o redutor preconizado no art. 24, § 2º. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A pensão por morte é regida pelas normas vigentes na data do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 



    4. No caso, o óbito ocorreu após a vigência da EC n. 103/2019, a partir da qual a acumulação, permitida na forma do inciso II do § 1º do art. 24, de pensão por morte de um regime de previdência social com aposentadoria concedida por outro regime deve observar as faixas de redução previstas no § 2º desse mesmo artigo. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.”



    (RE nº 1.510.285-AgR/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 09/12/2024, p. 19/12/2024; grifos nossos).



     7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão da gratuidade de justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator